Tribunal: TJSP
Processo: 1004858-54.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência. Fornecimento de home care. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Paciente acamada com Alzheimer. Laudo médico que não indica expressamente a terapia em home care. Prova pericial que confirma a sua desnecessidade. Auxílio de enfermagem para serviços de higiene e manutenção. Possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência. Fornecimento de home care. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Paciente acamada com Alzheimer. Laudo médico que não indica expressamente a terapia em home care. Prova pericial que confirma a sua desnecessidade. Auxílio de enfermagem para serviços de higiene e manutenção. Possibilidade de contratação particular ou via SUS. Sentença mantida. Recurso desprovido.